Tribunal: TJSP
Processo: 0086969-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA A PAGAR R$ 100.485,21, NOS TERMOS DOS ARTS. 513 E 523, CPC – EXECUTADA QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – A decisão recorrida determinou a intimação da executada ora apelante a pagar R$ 100.485,21, no prazo de 15 dias, sob pena de o débito ser acrescido de multa de 10% e honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA A PAGAR R$ 100.485,21, NOS TERMOS DOS ARTS. 513 E 523, CPC – EXECUTADA QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – A decisão recorrida determinou a intimação da executada ora apelante a pagar R$ 100.485,21, no prazo de 15 dias, sob pena de o débito ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, CPC – O recurso de apelação não pode ser conhecido - Primeiro, que a decisão recorrida não julgou a suposta "impugnação" ao cumprimento de sentença, limitando-se a determinar a intimação da executada apelante ao pagamento do débito. Segundo, que o recurso cabível é o de agravo de instrumento, e não de apelação (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Para fins de recorribilidade, prevalece o critério finalístico – Incidência do chamado princípio da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de recurso - Recurso de apelação que se mostra inadequado a atacar a decisão hostilizada. Inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, diante de erro grosseiro - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.